Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-35.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000200-35.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BOA NOVA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE SALÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDO À OMISSÃO DA SERVIDORA QUANTO AO FATO DE ESTAR DE FÉRIAS. PREVISÃO DA ATUALIZAÇÃO ANUAL NO MÊS DE JANEIRO. VALOR DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º
8000200-35.2023.8.05.0199
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE BOA NOVA
e como apelada
RITA FERREIRA DOS SANTOS

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.